Tribunal: TJDFT
Processo: 0716083-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSUSCETIVEL DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. PEDIDO ALTERNATIVO DE REPARAÇÃO. PRESCRITO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito à declaração da nulidade do negócio jurídico impugnado (doação com usufruto vitalício) e pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória formulada em pedido cumulado.
2. Nas ações declaratórias, o proponente deseja saber se o seu direito existe ou quer afastar o direito do adversário; busca-se tão somente a certeza jurídica sobre um determinado ato ou fato – razão pela qual não se compatibiliza com os institutos da prescrição e da decadência.
3. Quanto a pretensão reparatória, as alegações deduzidas na presente demanda devem ser apreciadas, necessariamente, em confronto com os prazos da lei revogada (art. 2.028, CC).
4. Os registros e averbações na matrícula de um imóvel servem justamente para conferir publicidade e efeitos erga omnes aos negócios realizados, razão pela qual servem, em regra, como termo inicial para a fluência de prazos para impugnação. Todavia, não se pode dizer que, antes do reconhecimento da filiação, por decisão judicial, o autor tinha legitimidade para requerer qualquer medida em relação ao negócio registrado.
5. Conquanto o apelante tenha alegado a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, os eventos apontados (ajuizamento da ação de nulidade da partilha, decisão de inalienabilidade do bem em questão e averbação do bloqueio na matrícula) não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no artigo 202 do Código Civil vigente ou no artigo 172 do Diploma Material revogado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.